Tribunal: TJBA
Processo: 8065745-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065745-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO MIRANDA ROQUIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO.

TRIBUTÁRIO.
AUTO DE INFRAÇÃO
.
ICMS
.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA PARCIALIDADE DA PROCEDÊNCIA DA EXAÇÃO. NULIDADE TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. MULTA DE 100% MANTIDA. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, diante da natureza técnica da questão controvertida, foi promovida a realização de perícia na origem que concluiu que, d
e fato, uma parcela considerável do suposto débito tributário encontrava-se equivocada, haja vista que
para determinados produtos os fatores de conversão das mercadorias não foram considerados adequadamente, ensejando a redução do ICMS devido de aproximadamente R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais),
de forma que a conclusão a que se chega é a de que
ao menos uma parte ainda substancial do tributo encontra-se devido, não sendo possível a anulação de todo o auto de infração.

E
ste eg. Tribunal de Justiça tem entendido,
calcado em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que o importe cobrado a título
de multa no percentual de
100
% (
cem
por cento) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, servindo ao propósito de compelir o contribuinte ao pagamento do imposto até a data do vencimento sem absorver parcela considerável do seu patrimônio,
justificando assim a sua manutenção.

Sendo o valor remanescente do Auto de Infração ainda substancial, e tendo a demandante sucumbindo em seu pleito de anulação total do Auto e na redução do valor da multa, resta evidenciado que
a
mbas as partes sucumbiram em parte considerável da demanda a atrair a incidência do caput do art. 86, do CPC, não se podendo falar em sucumbência em parte mínima, justificando o improvimento do recurso
de apelação e manutenção da sentença em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8065745-35.2021.8.05.00001

em que figura
como
apelante
a

PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
e
apelad
o

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença
em
todos os seus
termos
,
pelas razões adiante alinhadas.